Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de reconsideração, manejado isoladamente, não tem aptidão para interromper ou sobrestar a fluência do prazo para interposição do recurso próprio.
2. No caso concreto, revela-se intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.